Tribunal: TJDFT
Processo: 0762692-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. ACORDO. TRANSFERÊNCIA. CONTA BANCÁRIA. EXTERIOR. DESPESAS DA OPERAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em se constatando que o alimentando assumiu, em acordo homologado judicialmente, o pagamento da obrigação alimentar por meio de transferência bancária para a conta da genitora no exterior, é dele os ônus de fazer chegar o referido numerário aos credores, nesses incluídas as taxas e despesas com a operação.
2. Na dicção do art. 325 do Código Civil, “Presumem-se a cargo do devedor as despesas com o pagamento e a quitação; se ocorrer aumento por fato do credor, suportará este a despesa acrescida”. Na hipótese, inexistem elementos nos autos a elidir essa presunção, não se podendo impor aos alimentandos, os encargos relativos a tarifas e despesas com a conversão da moeda, até porque tal medida vai de encontro ao melhor interesse dos menores.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.705.928/SP, reconheceu a possibilidade de isenção de tarifas bancárias em operação relativa a pagamento de pensão alimentícia no estrangeiro, incumbindo, portanto, ao devedor, adotar as medidas que entender cabíveis para se eximir desse encargo, mas não o imputar aos alimentandos, parte mais vulnerável nessa relação.
4. Não tendo o executado comprovado o cumprimento da obrigação, nos exatos termos em que fixada no acordo, não há como considerá-la satisfeita, a ponto de justificar a extinção do processo nos termos do art. 924, II, do CPC.
5. Apelação conhecida e provida.